Tribunal: TJPA
Processo: 0823007-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823007-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOEDSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0823007-50.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA – OAB-PA

PACIENTE:
JOEDSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULUM IN LIBERTATIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE INEXISTENTE. RÉU FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Joedson Francisco Barros dos Santos contra ato do Juízo de Direito Criminal da Comarca de Bragança-PA, referente à Ação Penal nº 0801052-72.2021.8.14.00009, que decretou a prisão preventiva do réu por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II, III e IV, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada, em especial quanto à contemporaneidade do decreto, existência de fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade ou não de substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme estabelecido no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a prisão preventiva foi decretada em momento adequado e com fundamentos atuais, considerando especialmente que o paciente encontra-se foragido, o que reforça o risco concreto à aplicação da lei penal e a necessidade da medida extrema.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a contemporaneidade da prisão não se vincula à data do fato criminoso, mas à persistência dos motivos autorizadores da medida no momento de sua decretação. Além disso, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares foi afastada perante a insuficiência destas para resguardar os interesses tutelares processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de Habeas Corpus denegada.

TESE DE JULGAMENTO: A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação e manutenção devem estar fundamentadas em elementos concretos e atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. A contemporaneidade da prisão deve ser analisada à luz da persistência desses requisitos no momento de sua decretação, inclusive considerando a situação de foragido. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, somente é possível quando adequadas e suficientes para resguardar os mesmos interesses e garantias. A ausência de justa causa e fundamentação idônea torna a prisão ilegal, autorizando a concessão da ordem de habeas corpus. Porém, a mera alegação sem prova inequívoca de constrangimento ilegal não basta para modificar decisão devidamente fundamentada e motivada.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LXVIII e LXIX

Código de Processo Penal (CPP), arts. 312 e 319. O art. 312.

Jurisprudência citada:

AgRg no RHC 168.369/RJ, STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/10/2022: reafirma a necessidade de fundamentação concreta, atualidade dos motivos e demonstração do risco concreto para a manutenção da prisão preventiva.

AgRg no RHC 181.206/MG, STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30/10/2023: esclarece que a contemporaneidade da prisão não está restrita à data do fato criminoso, mas à verificação da necessidade no momento da decretação, especialmente se o acusado está foragido.

HC 192.519/BA, STF, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020: disciplina a observância do devido processo legal e a necessidade de motivação na decretação da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0823007-50.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA – OAB-PA

PACIENTE:
JOEDSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOEDSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOS
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Criminal da Comarca de Bragança-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0801052-72.2021.8.14.00009
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado pela suposta prática no crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CPB fato ocorrido em 2021, na Comarca de Bragança, respondendo em liberdade por mais de três anos, mantendo conduta regular e endereço fixo.

Discorre que o juízo de forma extemporânea e injustificada, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento genérico de “garantia da ordem pública”, sem qualquer fato novo que justificasse a segregação cautelar.

Sustenta que o paciente é portador de transtorno psiquiátrico comprovado por laudos médicos e receituários, sendo acompanhado por profissional especialista e fazendo uso contínuo de medicação controlada, sendo inclusive requerida a instauração de incidente de insanidade mental para realização de exame no IML de Bragança, tendo sido deferido pelo juízo.

O paciente se encontra foragido, por temer sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva é manifestamente desnecessária e ilegal, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Arguiu a extemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que o réu passou um longo tempo em liberdade, sem ocorrência de fato novo que justifique a sua decretação.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. Ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, que diante do meu afastamento funcional (id. 31075110) fora redistribuído a relatoria da Desa. Kédima Lyra, que indeferiu a liminar requerida. (id.31178662)

Em 11/11/2025
foram prestadas as seguintes informações (id.31613527):

“O

Honrado em cumprimentá-la, em atenção as informações exigidas no Habeas Corpus nº 0823007-50.2025.8.14.0000, venho esclarecer que o Processo n. 0801052- 72.2021.8.14.0009 se trata de uma ação penal em que se apura o suposto envolvimento do paciente JOEDSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOS no homicídio de Antônio da Silva Ferreira.

O suposto evento se deu 11 de janeiro de 2021.

À época da propositura da denúncia, em 8 de outubro de 2024, o Ministério Público também representou pela prisão preventiva do paciente, apontando que além da necessidade de se resguardar a ordem pública, havia a necessidade de se confirmar a aplicação da lei penal, uma vez que até aquele momento o paciente estava foragido.

A denúncia e a representação pela prisão preventiva foram acolhidas em 5 de fevereiro de 2025.

Em junho de 2025, o paciente habilitou causídica, pugnando pela revogação da prisão preventiva que, após parecer desfavorável pelo Ministério Público, não foi acolhida pelo Juízo.

Atualmente, o processo aguarda o cumprimento da citação e da ordem de prisão preventiva.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.31709834)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOEDSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOS
,

em face de ato do
Juízo de Direito da Criminal da Comarca de Bragança-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0801052-72.2021.8.14.00009
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, pelo decreto ser extemporâneo e ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, podendo a prisão preventiva ser substituída por outra medida cautelar do art.319 do CPP.

DA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da medida, tenho que não assiste razão à defesa. A análise dos autos demonstra que a prisão preventiva foi decretada no momento adequado e com fundamento em elementos atuais, especialmente porque a denúncia foi oferecida em outubro de 2024, ocasião em que o Ministério Público apresentou, de forma simultânea, representação pela segregação cautelar diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente. O juízo de origem, ao receber a peça acusatória em fevereiro de 2025, afirmou a necessidade da custódia e decretou a prisão preventiva, medida que permanece sem cumprimento em razão de o paciente ter se evadido desde então.

Nessas circunstâncias, a contemporaneidade deve ser aferida não pela data do crime, mas pela persistência, no momento da decretação, dos requisitos que autorizam a medida extrema. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a atualidade exigida pelo art. 312 do CPP refere-se aos motivos da prisão e não ao marco temporal do fato investigado. Além disso, o fato de o mandado permanecer em aberto evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, reforçando o caráter contemporâneo da decisão que decretou a prisão.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a condição de foragido afasta qualquer alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a fuga constitui, por si, fundamento cautelar suficiente e atual, demonstrando perigo concreto na manutenção do estado de liberdade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Outrossim, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o réu foragido desde a decretação da prisão, sendo certo que a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no RHC 181.206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 08/11/2023).

A situação dos autos se amolda integralmente a tal entendimento. Embora o crime tenha ocorrido em 2021, a representação ministerial foi apresentada em outubro de 2024, e a prisão foi decretada em fevereiro de 2025, momento em que o juízo verificou, de forma motivada, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O paciente, entretanto, não foi localizado e permanece foragido, condição que reforça a atualidade da decisão e impede o acolhimento da tese defensiva.

Dessa forma, à luz dos elementos concretos e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em falta de contemporaneidade, estando plenamente justificada a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 8. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 9. Agravo regimental conhecido e não provido.

STF. 1ª Turma. HC 192.519/BA AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRAZO DE 90 DIAS ULTRAPASSADO. CONSEQUÊNCIAS. 1. É fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva para preservar a ordem pública e econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, quando demonstra, de forma clara e objetiva, a existência de indícios de autoria e materialidade, além do perigo de libertação do paciente/recorrente. 2. É possível a mitigação da regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no alto risco de reiteração delitiva. 3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, mas a necessidade de instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da medida extrema. 4. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofício para que o magistrado proceda, de imediato, à revisão de que trata o parágrafo único do art. 316 do CPP. (RHC n. 135.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.31059777-PÁG.4
)

“(...)

A prisão preventiva encontra fundamento legal no art. 312 do Código de Processo Penal, que estabelece os seguintes requisitos para sua decretação, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, observa-se que os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva estão amplamente preenchidos, conforme se expõe a seguir:

A gravidade concreta do delito praticado evidencia a necessidade da custódia cautelar. Trata-se de homicídio qualificado, cometido com motivo fútil, mediante meios cruéis e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O modus operandi do investigado demonstra extrema periculosidade, pois, além de utilizar um instrumento contundente para ferir a vítima, pisoteou seu pescoço e a deixou agonizando por horas sem prestar qualquer socorro. O contexto indica desprezo absoluto pela vida humana, situação que justifica a segregação cautelar para impedir a reiteração criminosa e garantir a paz social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a gravidade concreta do crime e o modo como foi praticado, evidenciando a periculosidade do agente, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Conforme relatado nos autos, o investigado evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido. Tal circunstância evidencia fundado risco de fuga, comprometendo a aplicação da lei penal, pois a fuga do réu, denotando sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva se justifica como único meio eficaz para garantir que o acusado seja submetido ao devido processo legal e cumpra eventual sanção penal, pois o investigado não foi localizado e, se permanecer foragido, poderá interferir na produção de provas e na colheita de depoimentos de testemunhas. A medida cautelar, portanto, é essencial para garantir a regularidade da instrução criminal e evitar a frustração do andamento processual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a conveniência da instrução criminal, quando demonstrado que o réu pode influenciar na coleta de provas ou no depoimento de testemunhas, justifica a manutenção da prisão preventiva.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOEDSON FRANCISCO BARROS DOS SANTOS, vulgo “CORRETE”, como medida necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Antônio da Silva Ferreira
no qual o paciente teria espancado com uma garrafa de 5 litros, bem como pisou no pescoço da vítima e deixou-a no local, ocasionando o seu óbito.

O réu/paciente, com sua conduta incidiu no crime tipificado no
art. 121, § 2º, II, III e IV, do CPB,
todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ressaltou ainda o juízo em sua decisão, que o réu/paciente, tendo após o cometimento do delito se evadiu do distrito da culpa, encontrando-se até a presente data em local incerto e não sabido, o que denota sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que constitui fundamentação suficiente para o decreto preventivo.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

Quanto à alegação do paciente ser portador de doença mental, considerando que não há, nos autos, laudo pericial ou parecer técnico que ateste a insanidade mental do réu, mas apenas o pedido formulado pela defesa para a instauração do incidente de insanidade mental, não se pode reconhecer, neste momento, a presença de transtorno mental que justifique a revogação da prisão preventiva.

A revogação da prisão preventiva, que visa assegurar a ordem pública e a instrução criminal, exige prova concreta da incapacidade mental do acusado, o que somente poderá ser aferido mediante produção de prova pericial nos autos, nos termos dos artigos 149 e seguintes do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Sexta Turma do STJ já decidiu pela necessidade de análise cuidadosa em casos de paciente com transtorno mental, ressaltando que a prisão preventiva deve ser última medida, observando-se a especial vulnerabilidade do réu e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, desde que devidamente fundamentadas e com amparo em prova pericial (HC.

302.730)

Desta forma, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva enquanto não realizado o incidente de insanidade mental com a devida avaliação técnica.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2025